Tribunal: TJDFT
Processo: 0707600-27.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. PRIORIDADE NA TRAMITAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. ARTIGO 1.022 DO CDC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. NÃO DEMONSTRADO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos diante de acórdão que deu parcial provimento ao recurso da ré para afastar a condenação no pagamento de indenização por danos morais. 1.1. O embargante aponta omissão no aresto. Afirma que o magistrado não levou em consideração que o procedimento médico indicado para tratamento do embargante se encontrava taxativamente previsto no rol da ANS. Alega que a negativa de cobertura ao tratamento indicado não se deu por ausência de previsão contratual, pois expressamente previsto no rol da ANS, sendo, assim, devida a indenização por danos morais.
2. Nos termos do art. 1.022, do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. Ou seja, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso principal, quando não evidenciada a presença dos vícios elencados.
3. O aresto não deixou de analisar a questão levantada. Conforme bem salientou o decisum, não cabe ao plano de saúde deixar de fornecer o procedimento recomendado, sobretudo porque possui registro na ANVISA e ANS. 3.1. Quanto ao dano moral, a recusa de cobertura do tratamento lastreou-se em cláusula contratual expressa, a qual só foi declarada inaplicável quando da prolação da sentença. 3.2. O acórdão foi claro ao dizer que “a obrigação imposta à operadora de plano de saúde consubstancia-se em uma construção jurisprudencial, tornando-se obrigatória a partir da sentença que reconhece o direito do autor em ter seu tratamento custeado pelo plano de saúde em razão da cobertura da doença”. 3.3. Ou seja, o julgado foi suficientemente claro ao dizer que “incabível a indenização por danos morais quando a recusa se dá em razão de expressa cláusula contratual, ainda que indevida, mormente frente à controvérsia que paira acerca do tema nos Tribunais Superiores.”. 3.4. Em razão da manutenção do acórdão, resta prejudicado o pedido de revisão dos honorários de sucumbência.
4. Dessa forma, não há omissão no julgado como defende o embargante. O que se depreende, efetivamente, da argumentação desenvolvida pela embargante, é que seja dada à questão a interpretação que melhor atenda aos seus próprios interesses o que, a toda evidência, escapa dos lindes dos embargos de declaração.
5. Embargos rejeitados.